Tribunal: TJDFT
Processo: 0707340-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707340-88.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ZP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. RECORRIDOS: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MÉRITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PRÓPRIO TRIBUTO E DE TRIBUTOS FEDERAIS. VALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem por fim impedir que a sentença produza efeitos imediatos, razão pela qual se faz necessário que seja realizado através de petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. 1.1. Assim, considerando que os pedidos de concessão da tutela de urgência e de atribuição de efeito suspensivo foram realizados no bojo da própria peça recursal enquanto pendente o julgamento do recurso em tela, estes não devem ser analisados, porquanto não se observou o procedimento adequado para o requerimento da liminar pleiteada. 2. As normas de regência, Lei Complementar 116/2003 e o Decreto Distrital 25.508/2005, não fazem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de inclusão do próprio ISSQN e de tributos federais (PIS e COFINS) na base de cálculo do ISSQN, razão pela qual não há exação ilegal ou inconstitucional na forma como tem sido implementada pelo Distrito Federal. 3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema de repercussão geral 69) no sentido de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” não se aplica ao caso concreto. 3.1. Embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, considerando que os tributos em questão são totalmente distintos e têm bases de cálculo e hipóteses de incidência completamente diferentes umas das outras, bem como encontram previsão nas respectivas legislações de regência, que o referido precedente está fundamentado no princípio da não-cumulatividade, e que as normas de direito tributário devem ser interpretadas restritivamente, chegando-se à conclusão de que o referido precedente é inaplicável à situação dos presentes autos. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03, 97, incisos II e IV, e §1o, do Código Tributário Nacional, e 146, inciso III, alínea “a”, e 156, §3o, ambos da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de inclusão do próprio ISS e o quantum devido a título de tributo federal na composição da sua base de cálculo, pois ela deve ser calculada apenas sobre o valor do serviço efetivamente prestado. Afirma que a questão ora em debate guarda estreita vinculação com o questionamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que, assim como eles, o ISS não configura “preço do serviço” e por isso não deve ser incluído na base de cálculo do imposto municipal, conforme entendimento pacificado pelo STF, quando do julgamento do RE 574.706/PR, em regime de repercussão geral; b) artigo 170-A do Código Tributário Nacional, pleiteando seja assegurado o direito à compensação das parcelas indevidamente recolhidas com quaisquer tributos e contribuições antes do ajuizamento da ação, atualizados pela aplicação da taxa SELIC. Ao final, requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 (ID 69778238). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 7o, ambos da Lei Complementar 116/03. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 69778238. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025